Tribunal: TJDFT
Processo: 0725053-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. POLÍTICA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO PARA PACIENTE RENAL. CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Política pública. Fornecimento de transporte individualizado para paciente renal. Concretização do direito à saúde. A concretização do direito fundamental à saúde pode demandar a realização de prestação material necessária, com fim de assegurar a vida digna do paciente. É dever do Estado a execução de política pública com o fim de garantir o mínimo existencial do indivíduo, com a redução do risco da doença e de outros agravos (art. 196, CF/1988). À falta da prestação positiva do Poder Público abre ao indivíduo a possibilidade de buscar a tutela jurisdicional com o fim de suprir a proteção deficiente. É o caso. Em que pese a Lei Distrital n. 4.887/2012 assegurar aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva, o transporte público gratuito, inclusive para acompanhante, o caso concreto reclama política individualizada, para viabilizar a concretização do direito social à saúde do autor e minimizar os riscos à sua integridade física, cujo quadro de saúde acha-se bem precário, segundo informa o laudo médico, inviabilizando o uso do transporte coletivo. Nesse quadro, não se verifica a contradição apontada, pois a menção à Lei distrital 4.887/2012 dá-se obiter dictum, apenas para pontuar que a política pública prevista na norma é insuficiente para assegurar o acesso à realização das sessões de hemodiálise que o autor deve se submeter, assim como não há omissão, pois a prestação jurisdicional postulada pela parte busca justamente viabilizar a concretização do direito à saúde e minimizar o potencial risco de lhe impor maior agravo.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. Embargos de declaração conhecidos mas não providos.

4 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.

E